Tribunal: TJPA
Processo: 0802521-65.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802521-65.2018.8.14.0040

APELANTE: EMANOEL JORGE ROSARIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O aresto não apresenta qualquer contradição, aliás perfeitamente claro e objetivo em suas proposições. Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Não há que se falar em propósito protelatório (art. 1.026, § 2º do CPC) considerando que a parte autora, ora embargante, é a mais interessada no prosseguimento da lide.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 06.12.2021 a 14.12.2021.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0802521-65.2018.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: EMANOEL JORGE ROSÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO (OAB/PA 15.311-A)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 6614173)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO (OAB/PA 7.550)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso voluntário, todavia apreciando a

remessa necessária

reformou a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante art. 7º, XXIX, da CF/88 e decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).

Em síntese, a parte embargante alegou a existência de contradição/omissão considerando entender aplicável ao caso o Decreto nº 20.910/32 por se tratar de contrato administrativo. Requereu o provimento do recurso e atribuição de efeito modificativo ao julgado.

O município embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer contradição e/ou omissão, aliás mostra-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Não há que se falar em propósito protelatório (art. 1.026, § 2º do CPC) considerando que a parte autora, ora embargante, é a mais interessada no prosseguimento da lide.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2021